Tribunal: TJSP
Processo: 2103946-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão publicado sem oportunidade de manifestação do agravante acerca dos documentos colacionados pela parte agravada – Reconhecimento – De fato, por um lapso, não fora oportunizado ao agravante manifestar-se acerca dos documentos apresentados pela parte agravada – No entanto, a convicção deste Juízo se formara especialmente pelos próprios documentos juntados pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão publicado sem oportunidade de manifestação do agravante acerca dos documentos colacionados pela parte agravada – Reconhecimento – De fato, por um lapso, não fora oportunizado ao agravante manifestar-se acerca dos documentos apresentados pela parte agravada – No entanto, a convicção deste Juízo se formara especialmente pelos próprios documentos juntados pelo embargante (CNTPS e extratos bancários), além da informação da contraminuta acerca da existência de empresas em seu nome, cuja veracidade pode ser comprovada por este Juízo por mera conferência no sítio eletrônico da JUCESP, prescindindo dos documentos juntados pela agravada – Embargos acolhidos, mas sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2103946-56.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000553584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2103946-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante JOSÉ FERREIRA DE MELO, é embargada CRISTIANA
FERREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2103946-56.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2103946-56.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Barueri
Embargante: José Ferreira de Melo
Embargado: Cristina Ferreira do Nascimento
Voto no 25.165
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Acórdão
publicado sem oportunidade de manifestação do
agravante acerca dos documentos colacionados
pela parte agravada Reconhecimento De fato,
por um lapso, não fora oportunizado ao agravante
manifestar-se
acerca
dos
documentos
apresentados pela parte agravada No entanto, a
convicção deste Juízo se formara especialmente
pelos
próprios
documentos
juntados
pelo
embargante (CNTPS e extratos bancários), além
da
informação
da
contraminuta
acerca
da
existência de empresas em seu nome, cuja
veracidade pode ser comprovada por este Juízo
por mera conferência no sítio eletrônico da
JUCESP, prescindindo dos documentos juntados
pela agravada
Embargos acolhidos, mas sem
efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ FERREIRA DE MELO nos autos do recurso de Apelação interposto
contra
CRISTINA
FERREIRA
DO
NASCIMENTO,
objetivando
o
aperfeiçoamento do acórdão de fls. 181/185, que negou provimento ao recurso.
Sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto
ao pedido de manifestação em relação aos dispositivos legais para fins de
prequestionamento. Além disso, afirma que a agravada teria juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2103946-56.2020.8.26.0000/50000
3
documentos que não se referem ao agravante, que seria pessoa natural, mas
teria juntado documentos referentes a pessoa jurídica. Alega que não lhe teria
sido dada a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela
agravada.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, porém sem
efeitos modificativos.
Compulsando os autos, verifico que, de fato, não
fora concedido prazo ao embargante para que se manifestasse acerca dos
documentos juntados pela parte requerida. Contudo, basta a simples leitura do
acórdão impugnado para constatar que foram os próprios documentos
juntados pelo agravante que corroboraram as informações trazidas em
contraminuta.
A alegação trazida pela agravada, de que o
agravante seria sócio em duas empresas, foi corroborada pelos seus extratos
bancários, onde constam transferências realizadas por pessoa jurídica em seu
nome. Ademais, sua Carteira Nacional de Trabalho e Previdência Social
também elide a presunção de veracidade de sua alegação de que trabalharia
autonomamente como pedreiro. Isso porque, já em 2013, sua função anotada
já era a de Mestre de Obras.
Todos
esses
elementos,
lastreados
em
documentos juntados pelo próprio agravante, infirmam as alegações do autor e
também as informações constantes de sua declaração de imposto de renda.
Isso porque não constam de sua declaração a sua participação societária em
duas empresas, tampouco o recebimento de valores por parte delas (como
demonstram seus extratos bancários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2103946-56.2020.8.26.0000/50000
4
Desse modo, ainda que não lhe tenha sido
oportunizada a manifestação acerca dos documentos juntados pela parte
agravada, é certo que lhe fora concedido prazo para juntar documentos
adicionais que pudessem corroborar suas razões recursais. Contudo, estes
últimos apenas infirmaram suas alegações, de modo que, ainda que lhe seja
concedido prazo para manifestação acerca dos documentos juntados pela
embargada, a convicção deste Juízo já foi formada
e com base
especialmente nos documentos juntados pelo próprio embargante.
Ademais, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante nos termos dispostos
pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.
Pelo exposto, acolho os embargos, mas sem
efeitos modificativos.
HUGO CREPALDI
Relator